Tribunal: TJSP
Processo: 0034862-08.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Caso em Exame
1. Busca e apreensão – alienação fiduciária - convertida em execução. Falecimento da executada no curso da ação. Ação extinta sem resolução de mérito por falta de pressupostos processuais, devido à não identificação dos herdeiros da executada.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Caso em Exame
1. Busca e apreensão – alienação fiduciária - convertida em execução. Falecimento da executada no curso da ação. Ação extinta sem resolução de mérito por falta de pressupostos processuais, devido à não identificação dos herdeiros da executada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar a possibilidade de extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, em razão da não identificação dos herdeiros do espólio.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do artigo 485, IV, do CPC, a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo justifica a extensão sem resolução de mérito.
4. Exequente que não cumpriu as determinações judiciais para qualificação de todos dos herdeiros. Ausência de violação dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.